Tribunal: TJMT
Processo: 1008955-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008955-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), ELVIS WENDER DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 036.455.401-05 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (REU), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR –REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃOPREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO– IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – PACIENTE NÃO COMPROVOU A SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DA CRIANÇA – INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – 5.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.
Na espécie, é descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo coronavírus, eis que não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do Conselho Nacional de Justiça.

4. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho com menor de 12 anos, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. No entanto, no caso destes autos, não tendo ficado comprovado que a presença do paciente se fizesse imprescindível para a criação e os cuidados do filho, inexiste razão para ser colocado em prisão domiciliar.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Maicon Antônio Florência, em favor de
Elvis Wender de Oliveira Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Colhe-se destes autos que, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos registrados sob o n. 1004459-07.2021.8.11.0003, em trâmite na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT – que investiga os crimes de tráfico de entorpecentes, associação para tal desiderato e organização criminosa –, no dia 21 de maio deste ano, foi localizado, no interior da residência do paciente, uma arma de fogo calibre 38 com numeração suprimida, motivo que ensejou, também, a sua prisão em flagrante naquela data (Auto de Prisão em Flagrante n. 1011855-35.2021.8.1.0003) pelo suposto ilícito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida (art. 16, § 1o, I, da Lei n. 10.826/03).

Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente porque, a ação que tramita na vara ambiental, por poluição sonora (som alto), que serviu de base para justificar uma possível reiteração delitiva, foi julgada extinta a punibilidade pelo cumprimento integral das condições impostas; e, com relação à ação que tramita

7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ressalta que não foi localizado qualquer substância ilícita na residência dele ou materiais que pudessem imputar à sua pessoa um dos crimes que estão sendo investigados naqueles autos.

Alega, outrossim, que o paciente tem predicados favoráveis, além de ser arrimo de família e pai de uma criança de seis anos, destacando, ainda, que sua mulher se encontra no oitavo mês de gestação, situação que faz em seu favor o benefício da prisão domiciliar como substituição à medida cautelar, nos termos do art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal.

Ressalta, ademais, que as cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são adequadas e proporcionais para o paciente aguardar o julgamento, principalmente porque
ele faz parte do grupo de risco da covid-19, uma vez que é obeso e que está encarcerado
em local que
tem 02 (dois) raios em quarentena por conta do vírus COVID-19
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar ou de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 84662460. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 85390990, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 83753479, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 21 de maio do corrente ano, acusado da suposta prática do crime do posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03), porque, durante o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos registrados sob o n. 1004459-07.2021.8.11.0003, em trâmite na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT – que investiga os crimes de tráfico de entorpecentes, associação para tal desiderato e organização criminosa –, foram encontradas em sua residência 29 munições intactas calibre 38 e um arma tipo revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida.

No que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória do acusado: a garantia da ordem pública, justificando que ele é criminoso contumaz, posto que responde a outras ações penais.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...] Homologo as prisões em flagrante delito. Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor de Elvis Wender de Oliveira Santos, pela necessidade de salvaguardar a sociedade e a aplicação da lei penal, pois há indicios suficientes de materialidade e autoria.
Ademais o flagranteado ostenta registros criminais, possui uma ação pena em aberto na Vara Ambiental desta comarca (Número único 15746-91.2015.811.0003). Temos ainda que foi preso em flagrante em delito pela 7a Vara de Cuiabá, em investigação sigiloso envolvendo organização criminosa; a soma destes delitos demonstra que é necessário a conversão da prisão preventiva
. Deixo de transcrever os fundamentos da prisão apoiando na jurisprudência majoritária do STJ (HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ORAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DENEGADA A ORDEM. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a ausência de transcrição dos motivos exarados oralmente para impor a prisão preventiva, por si só, não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando o acusado e seu defensor participaram da solenidade, pois não se verifica nenhum prejuízo ao réu em tal situação. Ressalva de entendimento do Relator. 2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 3. Embora a quantidade de droga apreendida (81 g de maconha) não seja muito elevada, é idônea a motivação invocada para embasar a ordem de prisão do paciente, pois evidencia o risco de reiteração delitiva, visto que ele havia sido beneficiado com a concessão de liberdade provisória, em outra ação penal em que lhe é imputado o cometimento, em tese, de delito de mesma natureza, quando supostamente praticou o delito apurado na ação penal objeto deste writ. Além disso, conforme destacou o Juízo singular, o réu não foi encontrado para receber a citação no outro processo criminal que tramita contra si, o que sugere seu intuito de se furtar à aplicação da lei penal. 4. Denegada a ordem. STJ – HC 497619/SC – 6a Turma – Rel. Min. Rogério Sachetti Cruz – 27.05.2019). Expeça-se o devido mandado de prisão. Comunique ao juízo da Terceira Vara Cível de Rondonópolis e Sétima Vara Criminal de Cuiabá. Dispensada a aposição de assinaturas das partes, nos termos do art. 26 do Provimento no 15, de 10 de maio de 2020 da CGJ. Nada mais havendo determinou o MM Juiz que encerrasse o presente termo. [...]
(Auto de Prisão em Flagrante n. 1011855-35.2021.8.11.0003, ID 88236953).

Nesse contexto, cumpre asseverar que, embora a punibilidade do paciente tenha sido extinta nos autos da Ação Penal n. 15746-91.2015.811.0003, pelo cumprimento das condições da suspensão condicional do processo, o magistrado também apontou como indicativo de reiteração criminosa do paciente o fato de ele estar respondendo outra ação penal perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que apura os graves crimes de tráfico de entorpecentes, associação para tal desiderato e organização criminosa (Ação Penal n.

1004459-07.2021.8.11.0003)
, justificando, por conseguinte, a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública.

Com efeito,

acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Diante disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias que envolvem o caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De outro prisma, com relação ao pedido de concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo coronavirus, ao argumento de que a sua custódia cautelar contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, vê-se que se trata de pleito genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele efetivamente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar reprochada, razão pela qual tal medida deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

A propósito, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.[...]6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,DJe17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DACOVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.
Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.
(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,Publicadono DJE 17/12/2020).
Destacamos

Por outro vértice, conquanto o paciente tenha um filho de apenas seis anos de idade, conforme comprova a certidão de nascimento juntada com a impetração, isso, por si só, não garante a restituição da sua liberdade. Além disso, impõe-se ressaltar que a concessão de prisão domiciliar aos pais de crianças menores de 12 anos de idade, prevista no inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal, é condicionada à comprovação de que o homem é o único responsável pelos cuidados da criança, situação que não restou corroborada nestes autos.

Em relação ao assunto, com efeito, esta é a posição desta Segunda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA), FURTO TENTADO POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, VILIPÊNCIA A CADÁVER, EM CONCURSO MATERIAL TODOS DO CP –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP

(TJMT, N.U 1023125-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 12/12/2020).

Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – QUESTÃO SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DA ORDEM DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NÃO REALIZADA – MERA IRREGULARIDADE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – DECRETO CONSTRITIVO EMBASADO EM FUNDAMENTOS CONCRETOS – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE CRIMES – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA QUE JUSTIFICA O CÁRCERE CAUTELAR –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ALTERADO PELA LEI N. 13.257/2016) – FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – CASO CONCRETO QUE INDICA A INVIABILIDADE DA LIBERAÇÃO DO PAI PARA RESTAURAR O CONVÍVIO FAMILIAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE ELE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS
– MENORES AOS CUIDADOS DA GENITORA – ORDEM DENEGADA.

Eventual irregularidade no flagrante fica superada com a superveniência da prisão preventiva.

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A falta de realização de “audiência de custódia” não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Afora isso, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva por autoridade judiciária, fica esvaziada sua necessidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A renitência criminosa do agente – que pode ser extraída de processos em curso ou executivo de pena – é fundamento que justifica o cárcere cautelar, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

Restaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, porquanto as circunstâncias do delito praticado pelo paciente revelarem a insuficiência das cautelares mais brandas.

Conquanto o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal autorize a prisão domiciliar aos pais de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, tal benefício é condicionado à comprovação de que o homem é o único responsável pelos cuidados da criança, situação que não restou corroborada nos autos
, menores aos cuidados da genitora.
(TJMT, N.U 1012836-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019).

Destacamos

Por conseguinte, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se afigura impossível a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, devendo, pois, a medida constritiva de sua liberdade ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda que tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Elvis Wender de Oliveira Santos
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021